Tribunal: STF
Processo: Rp 1275
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-06
Data de publicação: 1986-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7987, DE 19 DE ABRIL DE 1985 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. É INCONSTITUCIONAL A LEI Nº 7987, DE 1985, DO RIO GRANDE DO SUL, QUE DETERMINA A INSTALAÇÃO OBRIGATÓRIA DE APARELHOS TELEFÔNICOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS EM ESTABELECIMENTOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (DELEGACIAS DE POLÍCIA, POSTOS DA BRIGADA MILITAR E ESCOLAS DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO) LOCALIZADOS NA PERIFERIA DAS CIDADES (ART. 1º), INCLUSIVE NAS COMUNIDADES INTERIORANAS DESPROVIDAS DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º), PREVENDO A LEI, EXPRESSAMENTE, NESTE ÚLTIMO CASO, QUE O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO FICARÃO A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PRÓPRIAS. É QUE LEIS QUE AUMENTEM AS DESPESAS PÚBLICAS OU DISPONHAM SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DEVEM SER DE INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME RESULTA DO INCISO II, PARTE FINAL, E IV, DO ART. 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COMBINADO COM O ART. 200 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.